Tribunal: TRF3
Processo: 5021290-91.2023.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
134/907)

5021290-91.2023.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5021290-91.2023.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

APELADO: KARINA CARDOSO MEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: SAYURI CAMPELO YAMAZAKI - RN3039-A

JUIZO RECORRENTE: 1a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO ORDINÁRIA. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO PRÓPRIO SERVIDOR. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, III, “B”, DA LEI No 8.112/1990. PROFESSORA DE UNIVERSIDADE FEDERAL. UNIVERSIDADES DISTINTAS. QUADRO ÚNICO VINCULADO AO MEC. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE JUNTA MÉDICA OFICIAL EM JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e pela Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, bem como remessa necessária, contra sentença que julgou procedente ação ordinária para reconhecer o direito da autora, professora da carreira EBTT, à remoção por motivo de sua própria saúde da UFRN para a UNIFESP, com fundamento no art. 36, parágrafo único, III, “b”, da Lei no 8.112/1990, tornando definitiva a tutela anteriormente concedida em agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a remoção por motivo de saúde exige, de forma absoluta, laudo de junta médica oficial; (ii) estabelecer se é possível a remoção entre universidades federais distintas, à luz do requisito do “mesmo quadro” previsto no art. 36 da Lei no 8.112/1990; (iii) determinar se há incompatibilidade funcional apta a impedir a remoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 36, parágrafo único, III, “b”, da Lei no 8.112/1990 prevê a remoção por motivo de saúde como ato vinculado, independentemente do interesse da Administração, desde que comprovada a necessidade do deslocamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para fins de aplicação do art. 36 da Lei no 8.112/1990, o cargo de professor de universidade federal integra quadro único vinculado ao Ministério da Educação, não havendo óbice à remoção entre instituições federais distintas.

A exigência de comprovação por junta médica oficial, embora prevista na via administrativa, pode ser mitigada em juízo, à luz do princípio do livre convencimento motivado, quando o conjunto probatório revela de forma suficiente a gravidade da patologia e a necessidade do deslocamento.

Os laudos médicos particulares e o laudo oficial do SIASS demonstram quadro de transtorno depressivo recorrente grave, com risco relevante à saúde da servidora, bem como recomendação de permanência junto ao núcleo familiar residente no Estado de São Paulo.

A alegação de incompatibilidade funcional não prospera, pois a própria instituição de destino reconheceu a inexistência de impedimento legal ao exercício das atividades pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações desprovidas e remessa necessária não provida.

Tese de julgamento:

A remoção de servidor público federal por motivo de saúde, prevista no art. 36, parágrafo único, III, “b”, da Lei no 8.112/1990, constitui ato vinculado, independentemente do interesse da Administração, quando comprovada a necessidade do deslocamento.

Para fins de aplicação do art. 36 da Lei no 8.112/1990, o cargo de professor de universidade federal integra quadro único vinculado ao Ministério da Educação, admitindo-se remoção entre instituições federais distintas.

A exigência de laudo por junta médica oficial pode ser mitigada em juízo, quando o conjunto probatório for suficiente para demonstrar a gravidade da doença e a necessidade da remoção.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX;

Lei no 8.112/1990, art. 36, parágrafo único, III, “b”;

CPC, arts. 371, 487, I, 496, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.351.140/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/04/2019;

STJ, REsp 1.703.163/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017;

STJ, REsp 1.563.661/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 14/11/2017;

STJ, REsp 1.656.805, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2017;

STJ, AgRg no REsp 1.209.909/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5021290-91.2023.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: SAYURI CAMPELO YAMAZAKI - RN3039-A

APELADO: KARINA CARDOSO MEIRA

JUIZO RECORRENTE: 1a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e pela Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, bem como remessa necessária, contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por Karina Cardoso Meira, que reconheceu o direito da autora à remoção, por motivo de saúde, da UFRN para a UNIFESP, com fundamento no art. 36, parágrafo único, III, “b”, da Lei no 8.112/90, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida em sede de agravo de instrumento.

Em suas razões, aduzem as apelantes, em síntese, a necessidade de comprovação da condição de saúde por junta médica oficial; impossibilidade de remoção entre universidades federais por possuírem quadros distintos; inadequação da carreira EBTT da autora e as atividades desenvolvidas pela UNIFESP; e, subsidiariamente, que a remoção seja temporária e sujeita a reavaliações periódicas.

Com as contrarrazões e, posteriormente, petição incidental requerendo retificação da autuação e juntada de documentos novos emitidos pela UNIFESP, vieram os autos a esta Corte (IDs 303989663 e 315207324, respectivamente).

É o relatório.

VOTO

A demanda cinge-se à possibilidade de remoção de servidora pública por motivo de saúde.

A sentença proferida concluiu pela procedência do pedido, nos seguintes termos:

KARINA CARDOSO MEIRA, devidamente qualificado na inicial, propôs ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória de urgência, em face da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE e UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO, objetivando provimento jurisdicional “determinando-se, de imediato, que seja reconhecido o direito da autora de ser removida da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – ESCOLA DE SAÚDE DE NATAL para a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP - CAMPUS SÃO PAULO - ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM – EPE, Departamento de Saúde Coletiva, por motivo de SUA própria saúde, devendo, assim, ser determinada a urgente REMOÇÃO da autora, antes mesmo de terminar a sua licença para tratamento de saúde que vai de 02/07 até 28/09/2023, evitando-se, com isso, maiores prejuízos, tanto para a autora como, também, para os alunos de ambas as Universidades Federais, e ainda, maiores danos à saúde da própria autora, até o julgamento final da presente demanda, aplicando-se multa pecuniária em desfavor das Instituições de Ensino rés, na hipótese de não cumprimento da decisão judicial, no valor que este Juízo arbitrar.” Ao final, “seja julgada totalmente procedente a presente ação para tornar definitiva a antecipação de tutela de mérito, reconhecendo-se o direito da autora à REMOÇÃO da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – ESCOLA DE SAÚDE DE NATAL para a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP - CAMPUS SÃO PAULO - ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM – EPE, Departamento de Saúde Coletiva, por motivo de SUA própria saúde, conforme lhe assegura o art. 36, § único, inciso III, alínea “b)” do Regime Jurídico a que pertence (Lei no 8.112/90).”

Narra, em síntese, que é servidora pública da UFRN e, após algum tempo prestando serviços à respectiva instituição de ensino, foi diagnosticada com depressão grave.

Afirma que “resolveu a autora ingressar com requerimento administrativo junto à UFRN pleiteando a sua REMOÇÃO por motivo de saúde para alguma Instituição Federal de Ensino no Estado de São Paulo, conforme prova processo administrativo em anexo. A localidade escolhida (São Paulo) foi justificada em razão de ser o lugar onde a autora tem núcleo familiar, vez que sua mãe e familiares moram na cidade de Osasco/SP (vide documento de endereço em anexo)”.

Alega que tal pedido foi indeferido de forma sumária, restando omissões nos referidos despachos decisórios.

A inicial veio instruída com documentos.

As custas foram recolhidas (ID 294790410).

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID 295014844).

Juntada comprovante interposição de Agravo de Instrumento no 520705-06.2023.4.03.000 (ID 295661684).

Citadas as rés, Universidade Federal do Rio Grande do Norte – URRN e UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO apresentam contestação em conjunto (ID 298046463).

Despacho para manifestação da autora acerca da contestação apresentada, em igual prazo, a manifestação das partes quando as provas que pretendem produzir (ID 298071698).

A Ré, UFRN manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide (ID 298736849).

Réplica apresentada (ID 300702331).

Indeferida prova pericial (ID 300763188).

Pedido de reconsideração da parte autora (ID 306384594).

Juntada de laudo psicológico (ID 306386754).

Mantida a decisão por seus próprios fundamentos (ID 306436136).

Juntada decisão que deu provimento ao agravo de instrumento, a fim de determinar a remoção da agravante para a Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Campus São Paulo, Escola Paulista de Enfermagem-EPE, a teor do artigo 36, inciso III, alínea b, da Lei no 8.112/90, nos termos da fundamentação supra (ID 309916262).

Petição da autora pugna pelo imediato cumprimento da decisão (ID 309823705).

Conversão do julgamento em diligência, para intimação das rés para que promovam o integral cumprimento da decisão exarada no auto do AI (ID 310322985).

Peticionou a Ré, UFRN dando por cumprida a decisão (ID 310899374).

Peticionou a Ré, UNIFESP dando por cumprida a decisão (ID 309823706).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem preliminares, prossigo no exame do mérito.

A autora pretende obter provimento jurisdiconal que lhe garanta o direito como, Professora de Ensino Básico Técnico e Tecnológico de Enfermagem, atualmente lotada no campus de Natal/RN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ser removida por motivo de saúde para o campus São Paulo - Escola Paulista de Enfermagem, da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP.

Em contestação apresentada conjuntamente as Rés sustentam que possuem quadros distintos, portanto, não seria possível admitir a remoção pretendida pela parte autora. Tal alegação não merece prosperar.

Cabe frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que, no tocante ao cargo de professor de Universidade Federal, a norma contida no artigo 36, § 2o, da Lei no 8.112/1990, deve ser interpretada no sentido de o cargo de professor faz parte de um quadro único, que se vincula ao Ministério da Educação.

Nesse sentido, caminham os precedentes do C. STJ: (Resp 1703163/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017; REsp 1563661/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 14/11/2017; REsp 1656805, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/03/2017 e AgInt no REsp 1563661/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 23/04/2018).

No mais, é importante ressaltar que o feito não comporta maiores debates, eis que em sede de agravo de instrumento no 5020705-06.2023.4.03.0000, foi concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a remoção da autora para a Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Campus São Paulo, Escola Paulista de Enfermagem-EPE, a teor do artigo 36, inciso III, alínea b, da Lei no 8.112/90. Colhe-se a r. decisão proferida:

“O cerne da questão discutida no presente recurso consiste na possibilidade de a agravante, Professora de Ensino Básico Técnico e Tecnológico de Enfermagem e atualmente lotada no campus de Natal/RN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ser removida por motivo de saúde para o campus São Paulo - Escola Paulista de Enfermagem, da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP.

Inicialmente, cumpre observar que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o cargo de professor de Universidade Federal deve ser interpretado como pertencente a um quadro único de professores federais, vinculado ao Ministério da Educação, ainda que unicamente para fins de aplicação do artigo 36 da Lei n. 8.112/90.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE ENTRE UNIVERSIDADES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, para fins de aplicação do art. 36, § 2o, da Lei n. 8.112/1990, o cargo de professor de Universidade Federal deve ser interpretado como pertencente a um quadro único, vinculado ao Ministério da Educação. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1351140/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019).

No mais, cumpre destacar que o instituto da remoção, com base no qual foi formulado o pedido inicial, está regulado no artigo 36 da Lei 8.112/90 da seguinte forma:

"Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:

I - de ofício, no interesse da Administração;

II - a pedido, a critério da Administração;

III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração;

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial;

c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados." (grifei)

Da leitura dos dispositivos acima colacionados, depreende-se que o deferimento do pedido de remoção por motivo de saúde fica condicionado à comprovação da necessidade do deslocamento por junta médica oficial, hipótese em que, uma vez configurada, dá-se "independentemente do interesse da Administração", sendo direito subjetivo, exercível e oponível pelo servidor, à Administração se desvela ato vinculado, livre de razões de discricionariedade.

Nesse contexto, depreende-se dos autos que não consta perícia realizada por junta médica oficial. No entanto, em homenagem ao princípio do livre convencimento judicial motivado previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil, o disposto no artigo 36, inciso III, alínea "b", da Lei 8.112/90 deve ser interpretado em harmonia com o estabelecido nos artigos 196 e 226, da Constituição Federal, ponderando-se os valores que ambos objetivam proteger.

Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. CABIMENTO. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. ART. 131 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alínea b do art. 36, parág. único, III da Lei 8.112/90 dispõe que o pedido de remoção por motivo de saúde de dependente não se subordina ao atendimento do interesse da Administração, bastando a comprovação por junta médica oficial, ou prova pericial, como é o caso. Trata-se, portanto, de questão objetiva. 2. Neste caso, tem aplicação o princípio do livre convencimento judicial motivado (art. 131 do CPC), a permitir que o Juiz forme a sua convicção pela apreciação do acervo probatório disponível nos autos, não ficando vinculado, exclusivamente, à chamada prova tarifada, já em franco desprestígio, ou seja, aquela prova que a lei prevê como sendo a única possível para a certificação de determinado fato ou acontecimento. 3. Destarte, restou comprovado nos autos que a filha da recorrente possui problema de saúde que é agravado em razão das condições climáticas da cidade de Uruguaina/RS, fazendo jus, portanto, à remoção. 4. Agravo Regimental da UNIÃO FEDERAL desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1209909/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 20/08/2012).

Ato contínuo, denota-se que constam elementos suficientes que comprovam a patologia da servidora, especialmente os relatórios, atestados e laudos periciais particulares constantes dos documentos id 277609105/06/08/09/10.

Ademais, comprovou-se pelos documentos acima citados, que os tratamentos aos quais a servidora tem sido submetida surtirão mais efeito quando ela puder contar com uma rede de apoio “e esta rede seja sua própria família”, que reside na região de Osasco/SP.

Assim, comprovada a necessidade do deslocamento da agravante por motivo de sua saúde, impõe-se a reforma da r. decisão agravada.

Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo interno (id 278129397) e dou provimento ao agravo de instrumento, a fim de determinar a remoção da agravante para a Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Campus São Paulo, Escola Paulista de Enfermagem-EPE, a teor do artigo 36, inciso III, alínea b, da Lei no 8.112/90, nos termos da fundamentação supra. É como voto.” (grifos do original).

Com efeito, a decisão mencionada acima é correta; estou de acordo com essa posição e, portanto, adoto os argumentos nela apresentados para resolver o mérito da questão em análise, uma vez que é fundamental garantir a estabilidade jurídica.

Ressalto que o emprego da técnica de julgamento per relationem tem amparo em jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88.

A propósito, houve manifestação da Ré, UFRN dando por cumprida a decisão (ID 310899374) e da Ré, UNIFESP dando por cumprida a decisão (ID 309823706).

Por todo o exposto, adoto os fundamentos expendidos na r. decisão supra proferida pelo(a) nobre Desembargador(a) Relator(a), para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO para tornar definitiva a antecipação de tutela de mérito, reconhecendo o direito da autora à remoção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Escola de Saúde de Natal para a Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP – Campus São Paulo - Escola Paulista de Enfermagem – EPE, Departamento de Saúde Coletiva, por motivo de sua própria saúde, conforme lhe assegura o art. 36, § único, inciso III, alínea “b)” do Regime Jurídico a que pertence (Lei no 8.112/90). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Custa ex lege.

Condeno as Rés, solidariamente, em honorários que fixo em R$2.000,00 (§ 8o, do artigo 85 do Código de Processo Civil).

Comunique-se a presente decisão ao nobre Desembargador(a) Federal Relator(a) do Agravo de Instrumento no 520705-06.2023.4.03.0000.

Sentença sujeita ao reexame (art. 496, inciso I, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.”

O ponto central da controvérsia diz respeito ao direito à remoção da servidora pública federal, com base no art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea “b”, da Lei no 8.112/90, que assim dispõe:

“Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:

[...]

III – a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração: b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial;”

Da leitura do texto legal, verifica-se que a remoção por motivo de saúde de servidor é ato vinculado, independentemente do interesse da Administração, desde que comprovada por junta médica oficial e demonstrada a necessidade absoluta de deslocamento.

Trata-se de norma protetiva à saúde do servidor, cuja interpretação deve ser orientada pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pela efetividade do direito fundamental à saúde. Uma vez presentes os requisitos autorizadores a remoção deve ser concedida independentemente do interesse da Administração.

Consoante se extrai dos autos, a autora encontra-se em tratamento psiquiátrico contínuo desde 2014, com diagnóstico de transtorno depressivo recorrente em episódio grave, quadro que se agravou ao longo dos anos, resultando em sucessivos afastamentos do trabalho, inclusive no período de 2023, devidamente comprovados por laudos médicos, atestados psiquiátricos e perícia oficial (IDs 303988958, 303988959, 303989263, 303989266). Os documentos médicos juntados indicam, de forma consistente, risco relevante à saúde e à própria vida da servidora, bem como recomendação expressa de permanência junto ao núcleo familiar, residente no Estado de São Paulo, como condição essencial à eficácia do tratamento.

O pedido administrativo de remoção, formulado em maio de 2023, foi indeferido de forma sumária pela Administração, sem submissão da servidora à junta médica oficial, circunstância que a ela não pode ser imputada. A despeito disso, o conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para a formação do convencimento judicial quanto à existência da patologia e à necessidade da remoção. Os laudos médicos particulares, emitidos por profissionais habilitados e corroborados por laudo oficial do SIASS/UFRN (ID 303989266),demonstram de forma robusta a gravidade do quadro clínico - transtorno depressivo recorrente grave, ideação suicida - e a necessidade de proximidade familiar para preservação da vida.

Assim, a alegação das apelantes no sentido de que a remoção estaria condicionada, de forma absoluta, à comprovação por junta médica oficial não merece acolhimento. Embora o art. 36 da Lei no 8.112/1990 preveja tal requisito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil, o magistrado possa valorar o conjunto probatório disponível.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO A PEDIDO. MOTIVO DE SAÚDE DE GENITORA. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, III, “B”, DA LEI No 8.112/1990. COMPROVAÇÃO POR MEIOS PROBATÓRIOS DIVERSOS DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO À FAMÍLIA E DO DIREITO À SAÚDE. TUTELA RECURSAL CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidor público federal, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária voltada à remoção para outra localidade, com a finalidade de acompanhar sua genitora idosa em tratamento de saúde.

A decisão agravada entendeu ausente a demonstração do fumus boni iuris, ante a inexistência de comprovação de dependência econômica e de laudo emitido por junta médica oficial, indeferindo a tutela de urgência e determinando o regular prosseguimento do feito.

No curso do agravo, foi deferida a antecipação da tutela recursal, determinando-se a remoção do agravante, e apresentadas contrarrazões com preliminar de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema no 1.322/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível o prosseguimento do agravo de instrumento, afastada a suspensão decorrente do Tema no 1.322/STJ; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para a remoção de servidor público federal por motivo de saúde de genitora, inclusive quanto à exigência de comprovação por junta médica oficial, à luz das provas produzidas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A afetação do Tema no 1.322/STJ não impede o julgamento do presente agravo, pois a determinação de suspensão limita-se aos processos em que haja interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, ou que estejam em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.

O art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea “b”, da Lei no 8.112/1990 prevê a remoção a pedido, independentemente do interesse da Administração, por motivo de saúde de dependente, condicionada à comprovação por junta médica oficial.

A finalidade da norma é assegurar a proteção da família e o direito fundamental à saúde, permitindo ao servidor prestar assistência efetiva ao familiar enfermo, desde que demonstrada a necessidade de acompanhamento.

Na via judicial, a exigência de laudo emitido por junta médica oficial pode ser mitigada em situações excepcionais, admitindo-se outros meios de prova, desde que suficientes para a formação do convencimento motivado do julgador e submetidos ao contraditório.

No caso concreto, os documentos médicos apresentados demonstram quadro clínico grave da genitora do agravante, com diagnóstico compatível com demência, risco social, necessidade de acompanhamento integral e impossibilidade de contratação de cuidador, revelando a plausibilidade do direito invocado.

Há elementos que indicam a dependência da genitora em relação ao servidor, inclusive requerimento administrativo de inclusão como dependente e laudos que destacam a necessidade do acompanhamento pelo único filho.

A remoção por motivo de saúde não implica reconhecimento de inamovibilidade, podendo a Administração, conforme entendimento do STJ, submeter o caso a avaliações periódicas, caso cessados os motivos que ensejaram a medida.

Presentes, no atual momento processual, a verossimilhança das alegações e a necessidade de proteção à saúde e à unidade familiar, impõe-se a manutenção da tutela recursal deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para determinar a remoção do agravante, nos termos do art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea “b”, da Lei no 8.112/1990.

Tese de julgamento: “1. A remoção de servidor público federal por motivo de saúde de dependente pode ser concedida independentemente do interesse da Administração, nos termos do art. 36, parágrafo único, III, ‘b’, da Lei no 8.112/1990. 2. Na via judicial, a exigência de laudo por junta médica oficial pode ser mitigada, em situações excepcionais, mediante a análise de outros meios de prova idôneos. 3. A proteção à família e o direito fundamental à saúde podem prevalecer, no caso concreto, sobre a interpretação estrita da norma administrativa.”

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 196 e 226; Lei no 8.112/1990, art. 36, parágrafo único, III, “b”; CPC, arts. 2o, 3o, 334 e 335.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 997.247/MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15.06.2010; TRF 3a Região, AI 0020422-49.2015.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Otávio Peixoto Junior, 2a Turma, j. 04.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 261.397/RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.08.2015; STJ, REsp 1.272.272/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.05.2012; STJ, AgRg no AREsp 650.004/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2015; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.805.591/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.11.2019.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024541-16.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 03/02/2026, DJEN DATA: 09/02/2026);

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ART. 36, § ÚNICO, III, "B", DA LEI No 8.112/1990. COMPROVAÇÃO POR LAUDOS PARTICULARES. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE JUNTA MÉDICA OFICIAL. INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO DISTINTAS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA, À CRIANÇA E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação ordinária ajuizada por servidor público federal, deferindo pedido de remoção.

A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, diante de laudos médicos e escolares que demonstraram o agravamento do quadro clínico do filho do servidor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em razão da ausência de rede de apoio e de tratamento especializado na localidade de lotação.

A autarquia agravante sustenta que não foram atendidos os requisitos legais para a remoção, pois não houve requerimento administrativo prévio, os documentos médicos são particulares e inexistiria identidade de quadro entre as instituições federais envolvidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) se a remoção por motivo de saúde de dependente, prevista no art. 36, parágrafo único, III, "b", da Lei no 8.112/1990, exige comprovação exclusiva por junta médica oficial; e (ii) se é juridicamente possível a remoção entre instituições federais de ensino distintas, vinculadas ao Ministério da Educação, diante da literalidade do requisito "mesmo quadro" constante do referido dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto consignou que a Lei no 8.112/1990 condiciona a remoção por motivo de saúde à comprovação do quadro clínico por junta médica oficial, exigência voltada à via administrativa, não impedindo que, em juízo, laudos particulares sejam apreciados pelo magistrado sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência do STJ admite o abrandamento da exigência de laudo oficial em situações excepcionais, notadamente quando o quadro clínico é grave e amplamente comprovado, ou quando o decurso do tempo consolidou situação fática (AgRg no AREsp 261.397/RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19/08/2015).

No caso concreto, restou demonstrada a deterioração significativa do quadro de saúde do dependente, com risco à integridade física e emocional, o que impõe prevalência dos princípios constitucionais de proteção à família, à infância e à pessoa com deficiência (CF/1988, arts. 6o, 196 e 226).

Quanto ao requisito de pertença ao "mesmo quadro", o voto destacou precedentes do STJ (REsp 1.703.163/PR e AgInt no REsp 1.351.140/PA) e dos TRFs que interpretam o cargo de professor federal como integrante de um quadro funcional único vinculado ao Ministério da Educação, o que autoriza a remoção entre instituições federais de ensino, ainda que juridicamente distintas.

Concluiu-se que a situação excepcional de saúde e o interesse público na proteção da família justificam a manutenção da decisão agravada, que observou a razoabilidade e a proporcionalidade diante das provas apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exigência de laudo emitido por junta médica oficial prevista no art. 36, parágrafo único, III, 'b', da Lei no 8.112/1990 pode ser mitigada em juízo, quando comprovada a gravidade da doença por outros meios de prova. 2. É possível a remoção de servidor público federal por motivo de saúde de dependente entre instituições federais de ensino distintas, vinculadas ao Ministério da Educação, à luz da proteção constitucional à família, à infância e à pessoa com deficiência."

Legislação relevante citada:CF/1988, arts. 6o, 196 e 226; Lei no 8.112/1990, art. 36, parágrafo único, III, "b"; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 997.247/MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 02/08/2010; STJ, AgRg no AREsp 261.397/RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19/08/2015; STJ, AgInt no REsp 1.351.140/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/04/2019; STJ, REsp 1.703.163/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; TRF3, AI 0020422-49.2015.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, j. 04/05/2020, DJF3 11/05/2020; TRF4, AG 5005128-97.2019.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Marga Inge Barth Tessler, j. 22/05/2019; TRF4, 5001009-89.2017.4.04.7202, Rel. Des. Fed. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, j. 20/06/2018.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020763-38.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 03/02/2026, DJEN DATA: 09/02/2026);

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DIREITO SUBJETIVO. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por servidora pública federal contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação ordinária que objetiva sua remoção da Universidade Federal de São Carlos para a Universidade Federal de Uberlândia, com fundamento na necessidade de cuidar do filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a remoção da servidora, com fundamento no artigo 36, parágrafo único, inciso III, alínea b, da Lei no 8.112/1990, que prevê a remoção por motivo de saúde de dependente.

III. Razões de decidir

O artigo 36 da Lei no 8.112/1990 assegura ao servidor o direito à remoção por motivo de saúde de dependente, desde que comprovado por junta médica oficial.

No caso concreto, embora não haja, ainda, parecer de junta médica oficial, os documentos juntados aos autos evidenciam, de forma suficiente, a gravidade da situação, especialmente diante do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) do filho da servidora e da necessidade de acompanhamento terapêutico contínuo.

Interpretação do artigo 36 deve observar os princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente (artigos 227 e 229 da CF/1988).

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a remoção para acompanhamento de tratamento de saúde de dependente é direito subjetivo do servidor, ato vinculado da Administração, desde que preenchidos os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para determinar a remoção da servidora Alice Medeiros de Lima para a Universidade Federal de Uberlândia/MG, nos termos do artigo 36, parágrafo único, inciso III, alínea b, da Lei no 8.112/1990.

Tese de julgamento: “1. A remoção de servidor público federal por motivo de saúde de dependente, quando comprovada a necessidade, constitui direito subjetivo, ato vinculado da Administração. 2. O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) de dependente, aliado à demonstração da necessidade de acompanhamento constante, justifica a remoção, à luz dos princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta da criança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; Lei no 8.112/1990, art. 36, parágrafo único, III, b; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.937.055/PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 26.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1.351.140/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 16.04.2019.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004582-59.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 25/08/2025, DJEN DATA: 27/08/2025)

Também não prospera a tese de impossibilidade de remoção entre universidades federais distintas, sob o argumento de inexistência de “mesmo quadro”.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o cargo de professor de universidade federal integra quadro único de docentes vinculado ao Ministério da Educação, para fins de aplicação do art. 36 da Lei no 8.112/1990, entendimento que se estende às carreiras docentes federais que podem ser consideradas dentro de um mesmo quadro funcional para viabilizar a proteção à saúde do servidor, especialmente quando há compatibilidade de atribuições e inexistência de prejuízo ao interesse público, e que, no caso concreto, foi adotado tanto na decisão proferida no agravo de instrumento quanto na sentença recorrida.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE ENTRE UNIVERSIDADES DISTINTAS. POSSIBILIDADE.

1. Consoante o entendimento desta Corte, para fins de aplicação do art. 36, § 2o, da Lei n. 8.112/1990, o cargo de professor de Universidade Federal deve ser interpretado como pertencente a um quadro único, vinculado ao Ministério da Educação.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.351.140/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 16/4/2019.);

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC 2015 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE ENTRE UNIVERSIDADES DISTINTAS. POSSIBILIDADE.

INTERPRETAÇÃO DO ART. 36 DA LEI 8.112/1990. 1. No tocante à alegação da Unipampa de que houve violação do art. 1.022 do CPC/2015, nota-se que a irresignação não prospera, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, como lhe foi apresentada.

2. Quanto à questão de fundo, ambos os recursos não merecem melhor sorte, pois o fundamento adotado no Tribunal a quo não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual, para fins de aplicação do art. 36 da Lei 8.112/1990, o cargo de professor de Universidade Federal deve ser interpretado como pertencente a um quadro único, vinculado ao Ministério da Educação, não havendo, portanto, óbice à remoção pretendida pela ora recorrida, por motivo de saúde de sua dependente.

3. Recurso Especiais não providos.

(REsp n. 1.703.163/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 19/12/2017.);

Quanto à alegada incompatibilidade funcional decorrente do fato de a autora integrar a carreira EBTT, os documentos supervenientes juntados aos autos (IDs 315207325, 315207326, 315207327), demonstram que a própria UNIFESP reconheceu a inexistência de impedimento legal ou funcional para o exercício das atividades pela servidora, inclusive com sua efetiva lotação em departamento acadêmico e participação em atividades de ensino e pós-graduação, circunstância que esvazia o argumento recursal.

No tocante à natureza da remoção, a legislação de regência não impõe caráter necessariamente provisório à medida quando presentes os requisitos legais. Eventual reavaliação da situação funcional da servidora poderá ser realizada na esfera administrativa, caso cessada a causa que ensejou a remoção, não cabendo ao Judiciário impor limitação temporal abstrata à medida regularmente deferida.

Nesse contexto, entendo que estão preenchidos os requisitos legais para a remoção por motivo de saúde, sendo medida que atende à finalidade da norma e ao princípio da proteção integral à saúde. A prova dos autos demonstra que o deslocamento é adequado para garantir condições mais favoráveis ao tratamento e à estabilidade emocional da servidora, tendendo, ainda, à preservação da força de trabalho para a Administração, amplamente considerada.

Diante do insucesso dos recursos interpostos, é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, § 11 do CPC, pelo que, ressalvados os limites indicados no referido dispositivo legal, majoro em 10% os honorários advocatícios fixados na sentença, acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, não se apresentando excessivo e desproporcional aos interesses da parte vencida e, por outro lado, deparando-se apto a remunerar o trabalho do advogado em proporção à complexidade do feito.

Por todo o exposto, nego provimento às apelações, e, em sede de remessa necessária, confirmo a sentença, mantendo o reconhecimento do direito da autora à remoção por motivo de saúde, nos termos do art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea “b”, da Lei no 8.112/1990.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO ORDINÁRIA. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO PRÓPRIO SERVIDOR. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, III, “B”, DA LEI No 8.112/1990. PROFESSORA DE UNIVERSIDADE FEDERAL. UNIVERSIDADES DISTINTAS. QUADRO ÚNICO VINCULADO AO MEC. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE JUNTA MÉDICA OFICIAL EM JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e pela Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, bem como remessa necessária, contra sentença que julgou procedente ação ordinária para reconhecer o direito da autora, professora da carreira EBTT, à remoção por motivo de sua própria saúde da UFRN para a UNIFESP, com fundamento no art. 36, parágrafo único, III, “b”, da Lei no 8.112/1990, tornando definitiva a tutela anteriormente concedida em agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a remoção por motivo de saúde exige, de forma absoluta, laudo de junta médica oficial; (ii) estabelecer se é possível a remoção entre universidades federais distintas, à luz do requisito do “mesmo quadro” previsto no art. 36 da Lei no 8.112/1990; (iii) determinar se há incompatibilidade funcional apta a impedir a remoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 36, parágrafo único, III, “b”, da Lei no 8.112/1990 prevê a remoção por motivo de saúde como ato vinculado, independentemente do interesse da Administração, desde que comprovada a necessidade do deslocamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para fins de aplicação do art. 36 da Lei no 8.112/1990, o cargo de professor de universidade federal integra quadro único vinculado ao Ministério da Educação, não havendo óbice à remoção entre instituições federais distintas.

A exigência de comprovação por junta médica oficial, embora prevista na via administrativa, pode ser mitigada em juízo, à luz do princípio do livre convencimento motivado, quando o conjunto probatório revela de forma suficiente a gravidade da patologia e a necessidade do deslocamento.

Os laudos médicos particulares e o laudo oficial do SIASS demonstram quadro de transtorno depressivo recorrente grave, com risco relevante à saúde da servidora, bem como recomendação de permanência junto ao núcleo familiar residente no Estado de São Paulo.

A alegação de incompatibilidade funcional não prospera, pois a própria instituição de destino reconheceu a inexistência de impedimento legal ao exercício das atividades pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações desprovidas e remessa necessária não provida.

Tese de julgamento:

A remoção de servidor público federal por motivo de saúde, prevista no art. 36, parágrafo único, III, “b”, da Lei no 8.112/1990, constitui ato vinculado, independentemente do interesse da Administração, quando comprovada a necessidade do deslocamento.

Para fins de aplicação do art. 36 da Lei no 8.112/1990, o cargo de professor de universidade federal integra quadro único vinculado ao Ministério da Educação, admitindo-se remoção entre instituições federais distintas.

A exigência de laudo por junta médica oficial pode ser mitigada em juízo, quando o conjunto probatório for suficiente para demonstrar a gravidade da doença e a necessidade da remoção.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX;

Lei no 8.112/1990, art. 36, parágrafo único, III, “b”;

CPC, arts. 371, 487, I, 496, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.351.140/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/04/2019;

STJ, REsp 1.703.163/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017;

STJ, REsp 1.563.661/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 14/11/2017;

STJ, REsp 1.656.805, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2017;

STJ, AgRg no REsp 1.209.909/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/08/2012.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento às apelações, e, em sede de remessa necessária, confirmar a sentença, mantendo o reconhecimento do direito da autora à remoção por motivo de saúde, nos termos do art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea "b", da Lei no 8.112/1990, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão